Tribunal: TJBA
Processo: 8000673-59.2025.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000673-59.2025.8.05.0196 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PADARIA CENTRAL DOS PAES LTDA e outros Advogado(s): NILTON DE LACERDA NETO APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PENDENTE DE ANÁLISE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO COM BASE NO ART. 290 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Embargos à Execução, determinou o cancelamento da distribuição do feito com fulcro no art. 290 do CPC, sem antes analisar de forma definitiva o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelas partes ou oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. O pedido principal recursal é a anulação da sentença por “error in procedendo”, com o retorno dos autos à origem para regular processamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas é válido quando há pedido de Gratuidade de Justiça pendente de apreciação, ou se tal conduta configura “error in procedendo” por violação ao dever de prévia intimação para comprovação da hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acesso à justiça é garantia constitucional (CF/1988, art. 5.º, incs. XXXV e LXXIV), não podendo a insuficiência de recursos constituir óbice intransponível para a defesa de direitos, devendo o Estado prestar assistência àqueles que comprovarem tal condição. 4. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2.º, veda o indeferimento do pedido de gratuidade sem que antes seja assegurada à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. 5. A extinção do processo com base no art. 290 do CPC pressupõe inércia injustificada, o que não se verifica quando a parte aguarda análise de pedido de gratuidade ou não foi intimada para juntar documentação comprobatória, configurando a sentença prematura como “error in procedendo”. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é nula a sentença que cancela a distribuição sem a prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência alegada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O cancelamento da distribuição processual previsto no art. 290 do CPC exige a prévia apreciação do pedido de Gratuidade de Justiça. 2. Configura error in procedendo e cerceamento de defesa a extinção do feito sem que seja oportunizada à parte a comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2.º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, § 2.º e § 7.º, e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 2741572 SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação n.º 80917468620238050001, Rel. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 12.08.2025; TJ-BA, Apelação n.º 80000145420238050088, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 08.02.2024; TJ-BA, Apelação n.º 80035483920248050001, Rel. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 18.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000673-59.2025.8.05.0196, em que figura como apelante PADARIA CENTRAL DOS PÃES LTDA e JÚLIA GABRIELLY SILVA SANTANA e como apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SERTÃO BAIANO LTDA - SICOOB SERTÃO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26